Tribunal: TJDFT
Processo: 0703170-63.2020.8.07.0002
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS PROMISSÓRIAS. AUTENTICIDADE. DIVERGÊNCIA NA GRAFIA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. NECESSIDADE. VIOLAÇÃO. PRINCÍPIO. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA.
1. O Juiz, na qualidade de condutor do processo, tem o dever de zelar pela regularidade e eficiência do procedimento - com a cooperação das partes - viabilizando, em tempo razoável, a prolação de decisão de mérito justa e efetiva.
2. O princípio do contraditório e da ampla defesa é assegurado pelo art. 5o, LV, da Constituição Federal. Sendo o corolário do princípio do devido processo legal, caracterizado pela possibilidade de resposta e a utilização de todos os meios de defesa em direito admitidos.
3. Apontada a divergência na grafia da assinatura e demais informações constantes nas notas promissórias colacionadas aos autos, a elucidação correta depende de prova técnica pericial.
4. Configura cerceamento de defesa a supressão da oportunidade de esclarecimento quanto à dúvida suscitada pela parte, bem como a negativa de realização da perícia grafotécnica necessária ao deslinde da demanda.
5. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Sentença desconstituída.
6. Recurso conhecido e provido.